Tribunal: TJSP
Processo: 1032431-61.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Insurgência da apelante contra faturas que traduzem aumento abrupto e injustificado do consumo de energia – DANOS MORAIS – Configuração – Competia à ré fazer prova da correção da regularidade da aferição ou a existência de acontecimento extraordinário que justifique a alteração do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Insurgência da apelante contra faturas que traduzem aumento abrupto e injustificado do consumo de energia – DANOS MORAIS – Configuração – Competia à ré fazer prova da correção da regularidade da aferição ou a existência de acontecimento extraordinário que justifique a alteração do efetivo uso de energia no local, o que não ocorreu na hipótese vertente – Ocorre que, diante indevida negativação do nome da apelante, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.